Tribunal: STF
Processo: ARE 694689
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. FRAUDE EM HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – Julgamento antecipado possível - Preliminar afastada - Fornecimento de água - Cobrança de valores de supostos débitos retroativos - Ameaça de corte do fornecimento de água - Ausência de prova de fraude - Substituição do hidrômetro realizada pela Apelante - Impossibilidade de realização de perícia imputada à concessionária - Fraude não demonstrada - Ausência de fundamento para a cobrança - Impossibilidade de interrupção do fornecimento de água. Recurso não provido.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.